Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719057-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELAENE RODRIGUES ALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O A parte agravante, MARIA ELAENE RODRIGUES ALVES, desiste do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos (ID 50643761). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator